Tribunal: TJMT
Processo: 1005885-87.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005885-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA - CPF: 023.646.278-42 (AGRAVANTE), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), VINICIUS CEPIL COELHO - CPF: 011.142.131-44 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), NATALIA CORREA PUGA DA SILVA - CPF: 012.813.701-00 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL – ABSORÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PELO PROVIMENTO DEFINITIVO –PREJUDIC
IALIDADE DO AGRAVO
– ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Proferida sentença de improcedência nos embargos à execução de origem, resta configurada a perda superveniente do objeto do agravo que visava rediscutir tese de prescrição decidida em saneamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1005885-87.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Humberto Resende Costa
, da Vara Única de Feliz Natal/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001031-60.2018.8.11.0093, ajuizada em face de
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que afastou a ocorrência da prescrição quinquenal das três primeiras parcelas do contrato de prestação de serviços advocatícios.

O agravante narra que foi citado em ação de execução promovida pela parte agravada para pagar o valor de oitocentos mil reais, referente a contrato de honorários advocatícios dividido em quatro parcelas mensais e sucessivas de duzentos mil reais cada, com vencimentos em 10/04/2012, 10/05/2012, 10/06/2012 e 20/07/2012. A ação de execução foi proposta em 06/07/2017. Em sede de embargos à execução, o agravante alegou, entre outras matérias, a prescrição quinquenal das três primeiras parcelas, uma vez que transcorrido o prazo de cinco anos entre o vencimento de cada uma delas e a propositura da ação executiva.

O juízo de origem, ao proferir decisão de saneamento e organização do processo, rejeitou a tese de prescrição
parcial, fundamentando que o termo inicial do prazo prescricional relativo a contrato com prestações mensais se dá com o vencimento da última parcela pactuada. Assim, considerando que a última parcela venceu em 10/07/2012 e a ação foi ajuizada em 06/07/2017, concluiu pela inexistência de prescrição, pois a demanda foi proposta dentro do prazo quinquenal. A decisão fixou os pontos controvertidos relativos à quitação do débito, poderes de representação de terceiro que teria recebido os valores, eficácia do pagamento e eventual má-fé da parte exequente, além de deferir a produção de prova oral e designar audiência de instrução e julgamento para 02/03/2026.

Inconformado, o agravante sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na hipótese, pois a decisão que afasta a prescrição possui natureza de mérito, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, ainda que proferida de forma interlocutória em decisão de saneamento.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que decisões interlocutórias que versem sobre prescrição devem ser impugnadas via agravo de instrumento.

No mérito, argumenta que o contrato previa o pagamento de honorários em parcelas mensais e autônomas com datas de vencimento específicas, caracterizando obrigação de trato sucessivo.

Explana que segundo o artigo 206, parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão dos profissionais liberais pelo recebimento de seus honorários.

Aduz que, tratando-se de prestações sucessivas, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data do vencimento de cada prestação individualmente, e não o vencimento da última parcela. Assim, considerando que a ação de execução foi proposta em 06/07/2017, as três primeiras parcelas, vencidas em 10/04/2012, 10/05/2012 e 10/06/2012, já estariam prescritas.

Cita doutrina de Yussef Cahali no sentido de que, quando a obrigação se cumpre por prestações periódicas autônomas, cada uma está sujeita à prescrição, de modo que o perecimento do direito sobre as mais remotas não prejudica a percepção das mais recentes.

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sustentando que, em obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, renovando-se o prazo prescricional a cada período de vencimento.

Alega que a decisão agravada viola ainda a regra do artigo 25 da Lei nº 8.906/94 combinado com o artigo 206, parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil, pois confunde o parcelamento de dívida única com a natureza de trato sucessivo do contrato de honorários.

Sustenta que, a cada mês de inadimplemento, nasce para o credor a pretensão de cobrança, nos termos do princípio da
actio
nata
previsto no artigo 189 do Código Civil.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença da probabilidade de provimento do recurso, diante da clara disposição legal e jurisprudencial sobre a prescrição em obrigações de trato sucessivo, e do
periculum in mora
, consistente no risco de sofrer constrição patrimonial decorrente da cobrança de valores flagrantemente prescritos. Postula a suspensão da ação de execução até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas em 10/04/2012, 10/05/2012 e 10/06/2012, considerando que a ação de execução foi proposta somente em 06/07/2017, após o quinquênio fatal (Id. 345834363).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
13
/
02
/202
6
,
conforme decisão monocrática I
d.
346579067
.

Na contraminuta,
a sociedade de advogados agravada sustenta o acerto da decisão recorrida, argumentando que o contrato exequendo configura uma obrigação unitária cujo pagamento foi meramente fracionado, não se tratando de obrigações autônomas de trato sucessivo.

Fundamenta sua tese no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.906/94 e no artigo 206, §5º, do Código Civil, colacionando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que o vencimento antecipado ou o inadimplemento de prestações intermediárias não altera o termo inicial da prescrição, que permanece vinculado ao vencimento final do contrato.

Ressalta que, como a última parcela venceu em 10/07/2012 e a execução foi ajuizada em 06/07/2017, o prazo de cinco anos foi devidamente respeitado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso para manter a decisão que afastou a prescrição
(id.
352165850
).

Em
22/04/2026,
a
parte a
gravada
Sguarezi
, Righi & Cunha Advogados Associados peticionou requerendo o destaque do feito da pauta de julgamento do Plenário Virtual, com a consequente inclusão do recurso em sessão síncrona por videoconferência, fundamentando seu pedido na necessidade de oportunizar a realização de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno e das normas vigentes deste Tribunal de Justiça
(
I
d.
361910867
)
.

Posteriormente,
sobreveio
notícia
da sentença de improcedência dos embargos (
I
d.
363051883
).

Preparo devidamente recolhido (Id. 345903366).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento nos Embargos à Execução nº 0001031-60.2018.8.11.0093, rejeitou a tese de prescrição parcial das parcelas de honorários advocatícios.

Ocorre que, após a regular tramitação deste recurso, o
a
gravante peticionou
em 27/04/2026 (
I
d
.
363051883
)
noticiando que o Juízo de origem proferiu sentença de mérito nos autos principais.

De fato, verifica-se que
foi prolatada sentença, na qual o magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, resolvendo o mérito da demanda
,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante de tal cenário, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.

É cediço que a prolação de sentença final na instância de origem absorve os efeitos das decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, restando prejudicado o agravo de instrumento que atacava tais provimentos pretéritos.

Isso ocorre porque o título judicial definitivo (sentença) substitui a decisão precária, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional ora buscado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal possuem entendimento consolidado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SE
NTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
A superveniência da
sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento
. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1704206 SP 2017/0131261-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) Tese de julgamento: "
O Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória perde seu objeto quando sobrevém sentença no processo principal, devendo o recurso não ser conhecido em razão da perda superveniente do interesse recursal
." (...)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192571120238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024)

Nesse sentido, a pretensão de reforma da decisão que afastou a prescrição deve, agora, ser veiculada em eventual recurso de apelação contra a sentença de mérito, caso persista o inconformismo da parte, uma vez que a via do agravo de instrumento tornou-se
inócua
.

Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator "
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
".

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026